Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-17.2019.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-17.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA NERES - CPF: 209.671.609-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - MULTA DO §8o DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1002166-17.2019.8.11.0009

Apelante
: JOSE FERREIRA NERES

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE FERREIRA NERES.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização de Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
JOSE FERREIRA NERES
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
. Condenou, ainda, o requerente ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC.

Apelação
(Id. 80401456):
Busca, em síntese, o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa por ausência da requerente à audiência de conciliação. Afirma que a referida audiência não consta na pauta de audiências do patrono da autora no dia 09/03/20

disponibilizada pelo sistema PJE/MT, motivo pelo qual a requerente não compareceu.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 80401460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002166-17.2019.8.11.0009

APELAÇÃO no 1002166-17.2019.8.11.0009

Apelante
: JOSE FERREIRA NERES

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Colíder

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOSE FERREIRA NERES.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização de Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
JOSE FERREIRA NERES
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
. Condenou, ainda, o requerente ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, no montante de R$1.670,01, para ser pago em 72 parcelas de R$50,00, descontadas no benefício previdenciário do autor. O apelante
busca, em síntese, o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa por ausência da requerente à audiência de conciliação

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para afastar a multa
por ato atentatório à justiça, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação.

Pois bem. Em relação à multa, verifica-se que foi fixada em razão da ausência injustificada do requerente à audiência de conciliação.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

No caso em apreço, foi realizada a audiência de conciliação, tendo a parte autora deixado de comparecer (Id. 80400046 - Pág. 1), mesmo depois de devidamente intimada (Id. 80400031 - Pág. 1).

Nesse contexto, aplicável a multa prevista §8° do regramento em desfavor do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO NO ART. 28,§1o, I, DA LEI 10.931/04 - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ- DECAIMENTO DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS INTEGRAL DA SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015 - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MULTA DO §8o DO ART. 334 DO CPC - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 28,§1o , I, da Lei 10.931/2004 permite a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário. A capitalização de juros é cabível desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, é autorizada sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. De acordo com o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
A audiência de conciliação de que trata o art. 334 do CPC apenas não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. E a ausência injustificada do autor ou réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com pena de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§8o do art. 334 do CPC/2015).
(TJMT - N.U 0021898-07.2016.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Revogação da multa aplicada de 2% sobre o valor da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Ausência de justificativa plausível para não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação. Aplicação do §8o do art. 334 do CPC. Sentença mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004783-96.2019.8.26.0084; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - PROVA DA CONTRATAÇÃO EXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MULTA POR ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO. - Não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, § 1o, do CPC/2015, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. - Havendo prova da contratação realizada entre as partes, bem como da existência do débito fustigado, faz jus a empresa de telefonia ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados. Ausente qualquer ilícito por parte da operadora de telefonia a ensejar o dever de indenizar, é legítima a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes. -
Estando a patrona substabelecida desprovida de poderes para transigir ao tempo da audiência de conciliação, impõe-se a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8o, do CPC/2015.>
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.139699-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021